Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. VÁLIDA. FORTUITO EXTERNO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente os pedidos de tutela provisória.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória em Agravo de Instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir (i) se é nula a cláusula compromissória de arbitragem, (ii) se restou demonstrado que o encerramento da unidade se deve a fortuito externo, (iii) se é cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às empresas responsáveis pela realização do evento que teria importado em violação da liminar, (iv) se é cabível prorrogação do prazo para instauração do procedimento arbitral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsão no artigo 1.019, §1o e art. 300 do Código de Processo Civil
5. O contrato de franquia trata-se de contrato de adesão, cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente, a legislação aplicável – Lei no 13.966/19 - prevê a possibilidade de eleição do juízo arbitral para solução de controvérsia a ele relacionado.
5.1. A escolha do juízo arbitral, para que seja reconhecidamente válida, deve observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), somente podendo ser declarada sua nulidade de plano, pelo Poder Judiciário, quando claramente ilegal.
5.1. No caso dos autos verifica-se que há cláusula compromissória arbitral destacada e em negrito, com assinatura em separado, em que as partes elegem de forma expressa o procedimento de arbitragem para resolução de qualquer controvérsia relativa ao contrato de franquia, de modo que não se constata qualquer ilegalidade patente na cláusula compromissória arbitral.
6. A alegação de fortuito externo é matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível aferir, apenas à luz das provas carreadas aos autos pela parte e sem o prévio exercício do contraditório, se está configurada tal causa excludente de responsabilidade.
7. A expedição de ofícios é medida de instrução probatória, a qual é, em princípio, de competência do juízo arbitral.
8. Há expressa previsão legal no art. 22-A, parágrafo único, do prazo de 30 (trinta) dias para instauração da arbitragem a partir da data de efetivação da tutela provisória, não havendo previsão de prorrogação de tal prazo em razão de descumprimento da medida pela ré.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.966/19, art. 7o. Lei no 9.307/1996, art. 4o, § 2, art. 8o, parágrafo único, arts. 22-A e 22-B.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1602076/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ.